Tribunal: TJDFT
Processo: 0749430-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS. 123 MILHAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VOUCHERS OFERECIDOS EM PARCELAS INFERIORES AO VALOR TOTAL DA COMPRA. IMPOSSIBILIDADE DO USO CUMULATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NOVAS PASSAGENS ADQUIRIDAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar a importância de R$ 1.195,00 (mil, cento e noventa e cinco reais), referente às despesas com a aquisição de novas passagens; bem como, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de ilicitude, culpa e nexo causal entre a conduta da recorrente e o suposto dano sofrido pela recorrida. Defende a ausência de danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não foram apresentadas.
2. Recurso regular, próprio e tempestivo. Dispensado o recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 56538978 a ID 56538981) que comprovam sua hipossuficiência financeira, tendo em vista a recuperação judicial deferida. Gratuidade de justiça concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. No caso, narrou a parte autora/recorrida que adquiriu passagens aéreas, em tarifa promocional e datas flexíveis, no trecho Brasília-Buenos Aires, sendo a ida em 21/09/2023 e volta em 30/09/2023, pelo valor de R$ 1.195,00 (mil cento e noventa e cinco reais) - (ID 56538898 e 56538897). Aduz que adquiriu o pacote “PROMO”, vindo depois a notícia de que a ré/recorrente não arcaria com as obrigações assumidas, sob argumento de pedido de recuperação judicial, o qual se deu sete meses após a compra dos bilhetes. Desse modo, pleiteou pela reparação dos danos, em razão da compra de novos bilhetes, informando que a aquisição das passagens se deu com antecedência e que o crédito em vouchers fornecido pela recorrente foi dividido em parcelas muito inferiores ao total da compra e que não poderiam ser usados cumulativamente.
5. Insta esclarecer, que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. Na hipótese, evidencia-se a falha na prestação de serviço da recorrente, que por sua vez, não emitiu as passagens adquiridas pela recorrida, retendo de forma indevida a quantia paga. Ademais, ressalta-se que os vouchers fornecidos pelas 123 milhas foram divididos em parcelas inferiores ao total da compra, e que não poderiam ser utilizadas de forma cumulativa. Diante disso, a recorrida se viu obrigada a suportar despesas extras com aquisição de novas passagens, o que enseja o motivo para reparação em danos materiais. Sentença que se confirma neste ponto.
7. Todavia, no que concerne a indenização por dano moral, vislumbra-se que o pedido realizado pela recorrente deve ser acolhido, pois, ainda que tenha havido desgaste de ordem emocional a princípio, a parte recorrida não deixou de usufruir do passeio. O descumprimento contratual, sem maiores repercussões na esfera dos direitos de personalidade dos contratantes, não alcança a órbita do dano moral, uma vez que, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, tais situações não são intensas ou duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Desta maneira, inexiste, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impondo-se a parcial procedência do pedido recursal.
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
9. Sem honorários ,ante a ausência de recorrente vencido na integralidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.